Tribunal: TJMT
Processo: 1005176-91.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – AUTOS N.o 1005176-91.2022.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO.
Impetrante: Jordany Pereira de Souza
Impetrado: Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
Conforme se verifica, a presente Ação foi distribuída em observância à certidão que registrou que o Mandado de Segurança no. 1022761-93.2021.8.11.0000 (id. 122053474), supostamente de minha relatoria, seria potencialmente hábil a gerar prevenção.
Todavia, não foi possível encontrar o mandamus acima referido no sistema PJE, bem como consta, através da certidão colacionada aos autos, que a Ação trataria do mesmo assunto, sendo que teria havido pedido de desistência homologado pelo Relator.
Assim, tem-se por cessada a aventada prevenção, nos termos do art. 80, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal.
Proceda-se, portanto, à distribuição ordinária (art. 80, caput, do RITJMT).
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado